Tribunal: TJDFT
Processo: 0742015-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742015-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVAN DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CAMILA WILERSON BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Antes de examinar o mérito recursal, observa-se que o agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça sob a afirmativa de que “não tem numerários de que possa dispor sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, para fazer frente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios” (ID 19913474 – p. 1). Contudo, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência, sequer juntada, para a parte ser agraciada com o a gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques/recibos de salário/CTPS, extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Deverá juntar, outrossim, declaração de hipossuficiência assinada. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora